Tribunal: TJMT
Processo: 1023755-71.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023755-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS BORGES - CPF: 862.850.171-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1023755-71.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Roberto Carlos Borges

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o exequente e seu patrono não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1023755-71.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Roberto Carlos Borges

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por quantia certa que move contra Roberto Carlos Borges, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC, por abandono da causa.

Inconformado, o apelante requer a nulidade da r. sentença, sustentando que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1o ambos do CPC.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1023755-71.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Roberto Carlos Borges

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Roberto Carlos Borges, visando o recebimento de R$ 275.276,55 (duzentos e setenta cinco mil duzentos setenta seis reais e cinquenta cinco centavos) oriundo da cédula rural hipotecária no. 40/01974-8.

Durante a marcha processual, foi determinada a intimação do autor, via DJE, para requerer o que entender de direito, contudo, o mesmo quedou-se silente (id. 85054015), certificado o decurso do prazo (id. 85054016), motivo pelo qual o d. magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve abandono a causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, §1o, do CPC (id. 85054017).

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que para a extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1o, do CPC/15 (antigo art. 267, CPC/73), sob pena de nulidade do ato.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO
DO PROCESSO -
ABANDONO
DA CAUSA - AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO
-
INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE - FORMALIDADE PROCESSUAL - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito pelo r. Juízo singular, com fundamento no art. 267, § 1o do CPC, pressupõe a intimação do advogado constituído nos autos para promover o andamento processual necessário
.”
(RAC n. 23092/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09.11.2011 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
EXTINÇÃO
DO PROCESSO - ARTIGO 267, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE - VERIFICADA -
NECESSÁRIA TAMBÉM A
INTIMAÇÃO
DO SEU PATRONO, PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO
- AUSÊNCIA -
ABANDONO
DA CAUSA NÃO CONFIGURADO -
INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO
VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA PARA IMPULSO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 236, §1o, E 267, III, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
CASSADA.

Para caracterizar o abandono da causa, apto a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, é indispensável à prévia intimação pessoal do representante da parte autora por publicação no Diário de Justiça Eletrônico
(art. 236, §1o c/c 267, § 1o, do CPC).”
(RAC n. 76421/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2011 – negritei)

In casu
, a determinação de prévia intimação não foi cumprida, e para se evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, deve ser provido o recurso. Explico.

Isso porque, restou inobservado os requisitos afeto a intimação do advogado constituído nos autos para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, bem como a intimação pessoal do autor nesse sentido, não sendo possível a extinção do feito com base no art. 485, III e §1o, do CPC.

Dessa forma, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021